Tribunal: STF
Processo: HC 222966
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Cléber Stevens Gerage, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo no HC nº 766906/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Depreende-se dos autos que o impetrante/paciente foi denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 304 c/c 299 e 288, do Código Penal (uso de documento ideologicamente falso e organização criminosa). 



    Em suma, sustenta-se que o impetrante/paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, na medida em que, ao ser destituído da defesa dos demais corréus, em ação em que também atuava em causa própria, revela “ato de abuso de poder e de autoridade”.



    Para o impetrante/paciente padece de nulidade todos os atos processuais posteriores à referida destituição, aludindo, ainda, a omissão do Juízo na análise da questão suscitada.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até julgamento do mérito da presente impetração.



    No mérito, busca a declaração da nulidade absoluta do processo-crime.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo lá formalizado, por tratar-se de mera reiteração de pedidos anteriores já analisados pela Corte.



    Esse entendimento mostra-se alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois 



    (...) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”(...) (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (HC 203669 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-01-12-2021)”



    Ainda que assim não fosse, é preciso ressaltar que, ”[s]egundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos.” (HC nº 206.188-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/21).



    Logo, não havendo indicação de que o impetrante/paciente esteja na iminência de sofrer algum tipo de restrição à sua liberdade de locomoção, soa nítida a sua pretensão de utilizar o writ como sucedâneo de recursal, o que se afigura inadmissível. Vide, por exemplo: 



    “A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção.” (HC nº 118.915/, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/13)



    Por não vislumbrar constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente